Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, CPC. EXCEÇÃO §2o DA NORMA. NATUREZA ALIMENTAR. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, visando reconhecer a impenhorabilidade de valor encontrado em contas correntes destinadas a recebimento de salário e pensão.
2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
3. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ.
5. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba.
6. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.